Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707534-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS AGRAVADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Glaucia Barros Barreto Martins contra a decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração e manteve o desprovimento monocrático do agravo de instrumento (ID no 36028415). 2. Foi noticiada a realização de acordo na origem, conforme ID no 38291871. Como consequência, a agravante foi intimada para informar se persistia o interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 38315543). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 38450530). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Mesmo regularmente intimada, a agravante não se manifestou quanto ao interesse recursal, o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO